Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1038406-69.2020.8.11.0041 – Ação Declaratória de Obrigação de Fazer – deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou que Ré se abstenha de cancelar/suspender/interromper a vigência do contrato de assistência à saúde do qual é beneficiária a Requerente Sueli Moreira Lima, com as mesmas coberturas e condições entabuladas, mediante pagamento mensal oportunizado a Autora, até ulterior deliberação, estando suspensos os prazos e limites sobre o direito de permanência em exercício, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Agravada relata que na qualidade de dependente juntamente com seu marido (Titular do plano) aderiram ao convênio supra em 15/06/2005, optando pelo Plano A ENFERMARIA, perfazendo assim uma permanência no plano por quase 14 (quatorze) anos. Informa a Agravada que, preocupada com sua idade avançada e sua saúde, pelo fato de ser dependente do plano de saúde que seu marido era titular, se deslocou até a Empresa Ré no dia 21/01/19, ou seja, apenas 17 dias após o óbito, a fim de comunicar o óbito e tomar ciência das medidas que deveriam ser tomadas por ela para garantir a manutenção do contrato. Que quando comunicou o óbito do seu marido à Agravante, foi informada que não haveria possibilidade de a Agravada permanecer naquele plano tendo em vista que, com a morte do titular, ela na condição de dependente perderia automaticamente o benefício.
Sustenta que decisão agravada, inequivocamente, é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à agravante UNIMED CUIABÁ, já que a decisão liminar para manter contrato do Agravado não possui qualquer respaldo legal.
Aduz que, apesar dos inegáveis benefícios que o Código de Defesa do Consumidor tem proporcionado às relações de consumo, disciplinando conflitos até então com pouco amparo em nosso ordenamento jurídico, no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual seja, a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras.
Que o caso, não gira em torno de suposta imposição unilateral por parte da UNIMED CUIBÁ, referente a rescisão do contrato de plano de saúde do qual a Agravada é beneficiária, em razão do falecimento do titular.
Ressalta que a Agravada é usuária do plano de saúde como dependente de seu falecido esposo através do contrato coletivo em convenio com ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT – ASSIM/MT, conforme se verifica no contrato arrolado pela própria parte Agravada nos autos originários.
Que a Agravada alega ter direito a manutenção do plano de saúde sob fundamentação de que o contrato vigente entre as partes possui cláusula de permanência, bem como diante da Súmula Normativa n. 13 da ANS.
No entanto, que é cediço que quando do falecimento da titular do plano de saúde não acarreta a extinção de pleno direito do contrato relativamente aos seus dependentes Art. 30, § 3o da lei 9.656/98 c/c RN 279/2011, da ANS, porém, a clausula contratual supra que delimita a obrigação dos beneficiários, sob pena de lidima rescisão do pacto, é válida perante os contratantes, já que inserta no contrato firmado de forma clara e expresso
Sendo assim, que a manutenção do plano benefício tem período máximo de 24 (vinte quatro) meses, conforme preceitua legislação vigente, razão pela qual não há o que se falar em manutenção do plano da Agravada após esse período.
Que o contrato será mantido pelo período previsto na legislação de regência e nas cláusulas contratuais, não havendo qualquer prática de ato ilícito por parte da Unimed Cuiabá, que migrou o plano da Agravada para o plano BENEFICIO, nos mesmos termos do contrato com a contratante - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT – ASSIM/MT – com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, lhe oportunizando, ao fim deste, a possibilidade de migração para um plano individual com aproveitamento de carências, em observância à legislação de regência e ao contrato.
Logo, não há o que se falar em ilegalidade da referida cláusula, até mesmo porque segue as normas impostas pela ANS.
Assim, merece reforma a decisão combatida, por estar em desconformidade com o contrato pactuado entre as partes e com a legislação de regência, que prevê o encerramento do contrato após o período de manutenção máximo de 24 (vinte e quatro) meses após o falecimento da titular do plano, podendo seus dependentes migrarem para outro plano oferecido pela operadora de planos de saúde, sem que seja necessário o cumprimento de um novo período de carência.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula normativa 13/10 da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, por se tratar de contrato coletivo por adesão.
Defende a necessidade de diferenciação dos regimes jurídicos dos contratos individuais e contratos coletivos de plano de saúde, art. 16, VII da Lei 9.656/98 e Resolução n. 14 da Consu.
Discorre sobre a ausência do perigo de demora, bem como a necessidade de se atribuir efeito suspensivo.
Requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido o efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, para suspender a decisão do juízo de piso até o pronunciamento final.
Ao final, requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da futura exclusão da Agravada do contrato coletivo firmado entre a Agravante e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT – ASSIM/MT, bem como, diante da oferta de possibilidade de migração para um plano individual aos Agravados, sem a necessidade de cumprimento dos períodos de carência, ao fim do PLANO BENEFICIO, em observância à legislação de regência.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento do efeito requerido através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De uma análise perfuntória, não verifico a presença do requisitos autorizadores, principalmente o perigo da demora.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que, querendo, exerça o juízo de retratação.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator